Tribunal: TJPA
Processo: 0103962-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0103962-23.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE EFEITO
ERGA OMNES
NA SENTENÇA. ACOLHIDA.
MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE DECORRE DE COMANDO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA E FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA SUA INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES.

1.

Preliminar de impossibilidade de
concessão de efeito
erga omnes
na sentença: ausência de pressuposto legal diante da atuação do representante do Ministério Público como substituto processual.
Inaplicável, ao caso dos autos, o disposto no art. 16 da lei 7.347/1985 por se estar diante de uma demanda de saúde que veicula pretensão individual. Inexistência de discussão de direito coletivo. Garantia de procedimento cirúrgico específico que depende da análise das circunstâncias fáticas específicas de cada caso.

2.

Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

MÉRITO.

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em remessa necessária, sentença modifica em parte. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, e, em remessa necessária, alterar a sentença em parte, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (membro)
.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
referente à decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, com pedido liminar, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, proferiu a sentença (id nº2796009) julgando o pedido nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, o pedido

e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o estado do Pará a fornecer a todos os

cidadãos que efetivamente necessitem, o procedimento de implante de
stent farmacológico,
desde que possuam laudo atestando a necessidade do procedimento, bem como a solicitação de autorização para internação

hospitalar, ambos emitidos por profissional de saúde vinculado ao SUS —

Sistema Único de Saúde, o qual, posteriormente, deverá informar sobre o sucesso do procedimento aplicado.

Ratifico a liminar já deferida em relação a cidadã Fani Florência da

Silva, identificado à fl. 04 (art. 300 do CPC)

A estipulação de multa ficará condicionada à existência de

informações sobre o eventual descumprimento da presente determinação.

Sem custas e nem honorários advocatícios”.

Em suas razões recursais (id nº 2796016), o Estado do Pará relata os fatos e sustenta, preliminarmente, a perda do objeto da demanda diante da informação obtida no Registro SISREG de que o procedimento requerido na demanda foi devidamente autorizado para ser realização no Hospital D. Luiz I e esteve disponível à assistida. Porém, segundo informação da mesma fonte, a paciente não compareceu e não demonstrou mais interesse na realização da cirurgia, além do que não mais residiria no Estado do Pará, e sim, no Estado de Minas Gerais e, por esse motivo, abandonou a lide e a continuidade do tratamento pretendido.

Ao seguida, sustenta a sua ilegitimidade passiva, por entender que o fornecimento do tratamento de saúde pretendido seria de responsabilidade do Município de Belém.

No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão de efeito “erga omnes” na presente ação, visto que o Estado do Pará foi condenado a fornecer a todos os cidadãos paraenses que efetivamente necessitem o procedimento de implante de stent farmacológico, o que não seria possível na presente ação.

Destaca que, embora o
Parquet
queira se colocar como legitimado autônomo na presente ação, na verdade, ele está a conduzir o processo como substituto processual da paciente referida, inclusive tendo requerido expressamente provimento específico de tutela antecipada a fim de resguardar os interesses dessa paciente.

Sendo assim, faz-se necessário realizar a distinção entre a substituição processual e a legitimação autônoma para condução do processo, a fim de que reste clara a impossibilidade de conferir efeito “erga omnes” à decisão final.

Destaca que, no presente caso, não se está a discutir direito de natureza difusa ou coletiva, mas sim direitos puramente individuais da paciente interessada.

Combate ainda o valor da multa aplicada, por entender que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia mostra-se exorbitante e desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, determinando a inclusão do Município de Belém na lide para lhe atribuir a responsabilidade pelo fornecimento e realização do procedimento de colocação do stent farmacológico e diante da impossibilidade de concessão de efeito “erga omnes” à sentença e de aplicação de multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao presente recurso (id nº 2796022) relatando que no ano de 2015 ajuizou a presente Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em face do Estado do Pará visando a prestação jurisdicional efetiva que garantisse à paciente Fani Florência da Silva e a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, diagnosticados com insuficiência cardíaca, o fornecimento do procedimento de angioplastia coronariana, para implante de Stents Farmacológicos, em conformidade com suas respectivas prescrições médicas.

Em seguida, combate as preliminares suscitadas, afirmando que não há que se falar em perda do objeto da demanda na medida em que o objeto da lide não se restringiu ao atendimento de uma única paciente idosa, mas sim de todos os cidadãos que efetivamente necessitarem do procedimento de implante de stent.

Em seguida, trata sobre a possibilidade de requerer prestação jurisdicional de caráter erga omnes. Para tanto, explica que a função institucional do Ministério Público está prevista no art. 129, inciso II da CF, destacando que uma de seus serviços de relevância pública constitui a proteção do direito à vida digna e à saúde. E, por consequência, explica que o direito à saúde é indivisível, titularizado por um grupo de pessoas, ou seja, trata-se de um interesse transindividual. Por essa razão, defende que o MP se encontra totalmente legitimado a pleitear qualquer procedimento, internação ou medicação indispensável ao tratamento de saúde.

Ao final requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Ao analisar o recurso, recebi apenas no efeito devolutivo a parte da sentença que confirmou os efeitos da liminar deferida a cidadã Fani Florência da Silva. Quanto aos demais termos da sentença, recebi o recurso em seu duplo efeito.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2854578), fazendo ressalva apenas em relação ao valor da multa aplicada, que deveria ser de R$2.000,00

(dois mil reais) ao dia até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária da sentença e a apelação cível, pelo que passo a apreciá-las.

Havendo preliminares suscitada
s
pelo apelante, passo a analiá-las.

1) PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO “ERGA OMNES” À SENTENÇA:

O apelante aduz, preliminarmente,
a impossibilidade de concessão de efeito “erga omnes” à sentença guerreada na presente ação, afirmando que na hipótese o Ministério Público atua como substituto processual e não como legitimado autônomo.

Dito isso, observo que assiste razão ao recorrente nesse ponto, devendo ser acolhido o pedido relativo ao afastamento da eficácia “erga omnes” determinada na sentença, conforme a seguir demonstrarei.

No caso vertente, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, na condição de substituto processual da favorecido
Fani Florência da Silva
, idoso com 67

anos, diagnosticada com insuficiência cardíaca, requerendo a prestação de tutela jurisdicional específica, visando compelir o Estado do Pará ao fornecimento de procedimento de angioplastia coronária para implante de stent farmacológico, entretanto, além de requerer a medida em favor da beneficiária, o órgão ministerial pleiteia que ela se estenda a
todos os pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, diagnosticados com insuficiência cardíaca.

Pois bem, inicialmente, é importante destacar que
o Ministério Público tem legitimidade ativa assegurada em âmbito constitucional e infraconstitucional para a defesa, a título coletivo, dos direitos difusos e individuais homogêneos por meio da ação civil pública (artigos
127
e
129
da
CF
, artigo
81
,
parágrafo único
, inciso
III
do
CDC
e artigo
5º
, da Lei nº
7.347
/1985), logo inexiste qualquer tipo de controvérsia quanto a legitimidade ativa.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal a seguir reproduzida:

“LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO.

O Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil pública visando a compelir o Estado a fornecer medicamento indispensável à saúde de pessoa individualizada.

(STF - RE: 407902 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO,

Data de julgamento 26/05/2009, Primeira Turma, data

de julgamento: 26/05/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-04 PP-00816 RF v. 105, n. 405, 2009, p. 409-411)”

Em que pese o efeito “
erga omnes
” seja expressamente previsto no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública e, em regra, represente importante instrumento de eficácia da tutela coletiva geralmente veiculada por essa espécie de ação, todavia o referido artigo não se aplica ao caso concreto dos autos, que discute o fornecimento individual de tratamento de saúde. Por oportuno, transcrevo a redação do artigo citado:

“Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

Na hipótese dos autos, portanto, observa-se que o órgão ministerial promoveu a ação civil pública na defesa de interesse individual, ou seja, de uma única pessoa, carente economicamente e que necessitava da realização do procedimento cirúrgico requerido, de acordo com prescrição médica, demonstrando a necessidade de implantação do stent, objetivando evitar os riscos de vida da paciente.

Na Constituição Federal, a ação civil pública é prevista como instrumento a ser adotado pelo Ministério Público para “proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, consoante o disposto no art. 129, III da Carta Magna:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
”

Assim, via de regra, a referida ação é voltada à tutela dos direitos coletivos, porém em casos como o presente, baseados em pedido formulado em favor de pessoa específica para concessão de determinado tratamento de saúde, a fundamentação adotada pelos tribunais superiores para admitir o uso da ação civil pública é diverso.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Marco Aurélio, no corpo do acórdão do RE 407902 RS acima citado, destacou o seguinte:

“
O pedido inicial versa fornecimento de remédio a certa pessoa.
Consoante dispõe
o artigo 127
da Constituição Federal,
incumbe ao Ministério Público a defesa de interesses sociais
e
individuais indisponíveis
. Conforme o artigo 196 da Carta da República, a saúde “é direito de todos e dever do Estado (...)”. Acresce que o inciso II do artigo 129 também do Diploma Maior prevê como função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia”. (grifei)

Neste ponto, vale ressaltar o disposto no artigo 127 da CF/88:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais
e
individuais indisponíveis.
(grifei)

Como se observa, com base no texto constitucional, verifica-se que há a existência de um “interesse social e individual indisponível”, porém não homogêneo, ao qual corresponde uma pretensão
individual, sendo certo que o referido dispositivo não estabelece expressamente a
existência de direito coletivo a ser tutelado.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STF a seguir reproduzida:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde. (...) (RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)”

O Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria também possui o mesmo posicionamento, conforme a jurisprudência a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CRIANÇA QUE PADECE DE NEFROPATIA DO REFLUXO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PARQUET - ART. 127 DA CF/88 - PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.

O tema objeto do presente recurso já foi enfrentado pela colenda Primeira Turma deste Tribunal e o entendimento esposado é de que o Ministério Público tem legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada (art. 127, CF/88).

Nessa esteira de entendimento, na hipótese dos autos, em que a ação visa a garantir o fornecimento de medicamento necessário e de forma contínua a criança para o tratamento de nefropatia do refluxo, há de ser reconhecida a legitimação do Ministério Público, a fim de garantir a tutela dos direitos individuais indisponíveis à saúde e à vida. Recurso especial provido, para reconhecer a legitimidade do Ministério Público, determinando-se que a ação prossiga para, após instrução regular, ser o mérito julgado.

(REsp 688.052/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 17/08/2006, p. 340)

Importa transcrever as razões do acórdão do STJ acima ementado de Relatoria do Ministro Humberto Martins para destacar a distinção que é relevante para resolução do presente caso:

“Da análise detida dos autos,
verifica-se que os interesses tutelados são inquestionavelmente interesses individuais indisponíveis
. Busca-se, com efeito, tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição em favor de criança que precisa do medicamento reclamado para sobreviver. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses individuais indisponíveis.”

No mesmo sentido, cito outro precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADOLESCENTE QUE PADECE DE BRONQUITE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PARQUET. ART. 127 DA CF/88. PRECEDENTES.

1. O Ministério Público possui legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada.

2. O artigo 127 da Constituição, que atribui ao Ministério Público a incumbência de defender interesses individuais indisponíveis, contém
norma auto-aplicável, inclusive no que se refere à legitimação para atuar em juízo.

3.
Tem natureza de interesse indisponível a tutela jurisdicional do direito à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição, em favor de adolescente que precisa fazer uso contínuo de medicamento
. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas sim por se tratar de interesses individuais indisponíveis. Precedentes: REsp 716.512/RS, Rel. Min. Luiz

Fux, 1ª Turma, DJ de 14.11.2005; EDcl no REsp 62.033/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ de 13.06.2005. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 716.190/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006, p. 366)

Desta forma, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores Pátrios, a pretensão do Ministério Público nesses casos de ação visando a realização de procedimento cirúrgico, representando pessoa específica, não se coaduna com as categorias de direitos coletivos definidas no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, utilizadas para definir o âmbito de abrangência geral das ações civis públicas:

“Art. 81, CDC. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

Portanto, o direito de determinado sujeito receber específico tratamento de saúde em razão de ter uma necessidade particularizada e comprovada caso a caso de acordo com circunstâncias variáveis, não pode ser generalizado e nem concedido de forma indeterminada a todos os pacientes do SUS, afastando-o da classificação como interesse difuso,
uma vez que cada pedido é único e envolve circunstâncias de fato exclusivas, situação que impede o seu enquadramento como direito individual homogêneo.

No caso vertente, reitero que a demanda versa sobre o direito à saúde, havendo a pretensão individual de realização de um procedimento cirúrgico para a colocação de um stent, de forma que não resta configurada violação a direito coletivo em uma das categorias acima descritas no CDC, hipóteses nas quais a adoção da ação civil pública teria outro fundamento.

Ressalta-se, ainda, que o procedimento prescrição em favor da paciente indicado na inicial da ACP acometida de insuficiência cardíaca, poderá não ter eficácia para muitas das pessoas indeterminadas que padeçam da mesma moléstia, logo o Estado do Pará não pode ser compelido por decisão judicial a realizar um procedimento cirúrgico com colocação de stent à todo e qualquer paciente do SUS, de maneira indeterminada, que eventualmente estejam em situação apenas semelhante, devendo ser analisadas as circunstâncias de fato e de direito em cada caso concreto.

Assim, em que pese incumbir ao poder público garantir o direito público subjetivo à saúde, formulando e implementando políticas sociais e econômicas idôneas que visem assegurar aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar, com base no art. 196 da CF, todavia mostra-se imprescindível a comprovação da real eficácia ou a necessidade do tratamento pleiteado, a fim de se verificar a prova de imprescindibilidade do procedimento requerido, inclusive mediante exames e laudos médicos.

Desse modo, a atribuição de eficácia “erga omnes” ao dispositivo da sentença de procedência de ação civil pública só pode ser admitido nas hipóteses em que as essas ações forem ajuizadas para defender algum direito coletivo, todavia, conforme demonstrado, não é o caso dos autos, onde se visa o fornecimento de tratamento de saúde tutelando interesse individual indisponível.

No sentido do explanado, o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública não pode ser aplicado ao presente caso, pois a pretensão veiculada nos autos é totalmente vinculada a um determinado contexto fático específico, sendo absolutamente inviável, com base nas características de determinado sujeito, estender proteção irrestrita a toda uma coletividade.

No sentido do explanado
, colaciono jurisprudência de outros tribunais, que corroboram o meu entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM PROVEITO DE PESSOA DETERMINADA.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CASSOU A EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA À LUZ DOS ARTS. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, 97 E 103, I, DO CDC. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL EXIGIDO PELO ART. 94 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA EFICÁCIA ERGA OMNES PRETENDIDA DIANTE DA FALTA DESSA PROVIDÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONCEDIDOS. OMISSÃO APONTADA SUPRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"Conforme assentado por este Órgão ancilar em pelo menos três julgados recentes (apelações cíveis ns. 2010. 034193-8, 2010.044586-5 e 2010.046018-0), não há falar na concessão de efeito erga omnes à sentença se não promovida a publicação do edital exigido pela Lei de regência (n. 7.347/85, art. 16). (...)" (TJSC, Apelação Cível n. 2010.045920-4, de Lages, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 26-06-2012).

(TJ-SC - ED: 20100460180 SC 2010.046018-0 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 12/01/2015, Segunda Câmara de Direito Público Julgado)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso. EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1.FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ELABORADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO, DETALHANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO PACIENTE. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. ÚNICO TRATAMENTO CAPAZ DE ESTABILIZAR A PATOLOGIA DO PACIENTE. EFICÁCIA COMPROVADA DO TRATAMENTO.INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA.DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.DEVER DE PRESTAÇÃO COM PRIORIDADE ABSOLUTA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA. ART. 227 DA CF. EFICÁCIA ERGA OMNES. ART. 16 DA LEI 7347/1985. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE MEDICAMENTO QUE VEICULA PRETENSÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE DIREITO COLETIVO. CONCESSÃO QUE DEPENDE DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ESPECÍFICAS DE CADA CASO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RELATÓRIO: Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná em favor de Gabriel Fabiano Gonçalves dos Santos, contra o Estado do Paraná, postulando o fornecimento de bomba infusora de insulina para tratamento de diabetes mellitus tipo I, sob o fundamento de que o tratamento não é disponibilizado pelo Estado e a família não possui condições econômico financeiras para custeá-lo. A antecipação de tutela foi concedida (mov.22.1) para o fim de compelir o réu a fornecer o tratamento pleiteado conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00. O Estado do Paraná contestou o feito as fls.151/171, sustentando que não restou comprovada a hipossuficiência da família do autor e que não é dever do Estado fornecer tratamento que integra os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Defendeu, além disso, que o SUS oferece outros meios para controle de diabeles mellitus e que a concessão do pedido afronta o princípio da separação dos poderes. Após apresentação de impugnação pelo Ministério Público do Paraná (mov. 66.1), sobreveio a sentença (mov.105.1) pela qual foi julgado parcialmente procedente o pleito inicial, para o fim de condenar o réu ao fornecimento do tratamento de Bomba de infusão de insulina com os insumos necessários, pelo tempo que o paciente necessitar, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00. Além disso, o juiz de origem atribuiu eficácia erga omnes à sentença, com fulcro no art. 16 da lei 7.347/85, e deixou de condenar o réu em custas e honorários. Inconformado, o Estado do Paraná interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual alegou que: (i) deve ser afastado o efeito erga omnes atribuído, uma vez que ultrapassa os limites da lide, não foi devidamente fundamentado e acarretar severo prejuízo ao Estado; (ii) não há nos autos comprovação de que o tratamento pleiteado é eficaz ao caso e de que o paciente tenha utilizado os tratamentos ofertados pelo SUS; (iii) devem ser seguidos os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estatuídos pelo SUS. Postulou o conhecimento e julgamento do agravo retido e, ao final, o provimento do recurso de apelação. O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações realizadas (mov. 117.1).A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer às fls. 505/516, opinando pelo não provimento do recurso. É o relatório. VOTO E SEUS FUNDAMENTOS1. Admissibilidade Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do agravo retido, conforme art. 523, § 1 do CPC 73. 2. Agravo Retido Primeiramente, cumpre analisar o agravo retido interposto pelo apelante contra a decisão que entendeu ser desnecessária a produção das provas requeridas pelo Estado do Paraná, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa. Todavia, observa-se que a decisão agravada, de forma fundamentada, negou o pedido do Estado do Paraná em virtude de os esclarecimentos postulados já terem sido apresentados junto com a petição inicial, por meio do relatório médico de mov.1.10.O ora apelante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de nova intimação do médico subscritor, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. Além disso, sabe-se que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir as provas que reputar inúteis ao seu convencimento nas hipóteses, como a presente, em que entender que já estão presentes nos autos os elementos probatórios necessários à resolução da controvérsia. (TJ-PR - APL: 15172362 PR 1517236-2 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 05/07/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1844 19/07/2016)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFEITOS ERGA OMNES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL.

"A pessoa identificada na petição inicial da ação coletiva proposta pelo Ministério Público para compelir o Estado a lhe fornecer medicamento específico necessariamente não estará 'ligada', por todas as 'circunstâncias de fato', àquelas não determinadas que eventualmente estejam em 'situação semelhante'. Ausente esse pressuposto, não autoriza a ordem jurídica a prolação de sentença com efeitos erga omnes. O medicamento prescrito em favor de 'pessoa determinada' acometida, v. g., de cardiopatia grave poderá não ter eficácia para muitas das 'pessoas indeterminadas' que padeçam da mesma moléstia. Na execução individual, teriam elas de provar fatos que na sentença não foram examinados. E, como é cediço, não se reveste de certeza e liquidez título que consigna obrigação cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova (CPC, art. 586)" (EDAC n. 2010.055428-1, de Garuva, rel. Des. Newton Trisotto, j. 7-2-2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AG: 20110873830 SC 2011.087383-0 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 13/08/2012, Primeira Câmara de Direito Público Julgado)”

Destarte, apesar da legitimidade ativa do Ministério Público, na hipótese dos autos, face a atuação do
Parquet
como substituto processual na defesa de direito de uma única pessoa, bem como por não se tratar de ação coletiva, inexistindo também a indicação de rol de outros substituídos na presente ação, resta inviável a extensão dos efeitos da sentença com efeitos “erga omnes”.

No mais, destaco
que a ampliação dos efeitos de uma decisão individual não terá relevância prática, pois o judiciário terá que ser acionado a cada novo pedido,
uma vez que a análise dos requisitos para a concessão de determinado tratamento de saúde deve ser criteriosa e verificada de acordo com as peculiaridades de cada caso.

Nesses casos em que o STJ admite a eficácia “erga omnes” essa situação é reconhecida:

“Como cediço, um dos objetivos das ações coletivas e evitar a repetição de ações judiciais que, continuamente, são ajuizadas com a mesma finalidade. Sendo assim, se em uma

determinada ação coletiva é deferido o exercício de determinado direito difuso a certo(s) cidadão(ãos), que, por definição, é transindividual e tem como titulares pessoas indeterminadas; e se há provável chance desse mesmo direito ser pleiteado por outros cidadãos, não recomenda-se que, em outros diversos processos, haja a movimentação da

máquina judiciária para reconhecer e deferir direito que ja fora assegurado. Assegurado o direito, passa-se à fase de execução da ação coletiva, que pode ser classificada como uma ação autônoma de liquidação e execução referente à obrigação que foi reconhecida na fase cognitiva. Nesta, o interessado terá que fazer prova de sua condição e de sua necessidade, indicando o seu devido enquadramento a da situação prevista no título judicial, bem como a parte executada terá a oportunidade de exercer o direito de insurgir-se à pretensão executiva.” (Min. Benedito Gonçalves, REsp 1378094, p. 31/03/2014).

Pelos argumentos exposto, com base na jurisprudência acerca do tema, acolho a preliminar suscitada pelo Estado, a fim de excluir o efeito “erga omnes” determinado na sentença guerreada.

2) DA PERDA DO OBJETO/ AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

O Estado do Pará sustenta, ainda, preliminarmente, a perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, segundo
informação obtida no Registro SISREG, o procedimento requerido na demanda teria sido devidamente autorizado para ser realizado no Hospital D. Luiz I e esteve disponível à assistida, porém a paciente não teria comparecido ao evento, pelo que não demonstrou mais interesse na realização da cirurgia. Além disso, alegou que ela não mais residiria no Estado do Pará, e, sim, no Estado de Minas Gerais e, por esse motivo, abandonou a lide e a continuidade do tratamento pretendido

Em que pese o argumento apresentado pelo ente estatal, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que o documento juntado no momento da interposição do recurso (id nº 2796017 – fl. 189/191) não é capaz de, por si só, comprovar todas as alegações feitas pelo Estado apelante, especialmente a alegação de que a paciente não teria mais interesse em realizar o procedimento médico solicitado e que estaria morando definitivamente em outro Estado da Federação – Minas Gerais.

Na realidade, trata-se apenas de dados relativos a um cadastro e que sequer se demonstra estar atualizado.

Cumpre esclarecer que a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, não vislumbro qualquer fato novo devidamente comprovado nos autos que seja capaz de comprovar a perda do interesse de agir da parte autora.

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

MÉRITO
.

Os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar o direito da interessada, que entende não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA. (...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”
(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, o fato é que tal circunstância não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198 já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: (...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do ente estatal à disponibilização do procedimento de angioplastia coronariana para implante de stents farmacológicos encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos nestes casos.

Desta forma, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Ente Estadual em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Por fim, em relação ao valor da multa aplicada em sede de decisão liminar e ratificada na sentença, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, entendo que merece ser revista.

Pois bem,
primeiramente registro que caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento de liminar contra o poder público em casos envolvendo risco à saúde e à vida, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República.

Contudo,
entendo que o valor aplicado a título de multa diária merece ser revisto, por ter sido aplicado sem fixar termo final, além de mostrar-se exorbitante. Vejamos o que prevê o § 1º, inciso II, do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que a sentença merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo”
em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Dessa maneira, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Ante todo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado, modificando os termos da sentença apenas para afastar a atribuição do efeito “erga omnes” e para reduzir o valor da multa diária aplicada, fixando-a em R$1.000,00 (mil reais) ao dia até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo todos os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 22/07/2020